Tribunal: TJMT
Processo: 1020596-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada em face de TADEU DONATTI, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de fixar pensão alimentícia em decorrência de lesões permanentes ocasionadas pelo agravado.
Para tanto, narra a agravante que, no dia 29.02.2016, sofreu lesão permanente em seu braço esquerdo, ocasionado por disparo de arma de fogo, efetuado pelo agravado, enquanto este entrou em vias de fato na sua empresa com um funcionário.
Aduz que o disparo tirou sua capacidade laboral de forma permanente, provocada exclusivamente pela conduta do agravado, o qual deverá ser responsabilizado civilmente, inclusive com o pagamento de pensão, o que desde já requer.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em que pese o esforço da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É que, consoante se infere dos autos, a questão é controversa, tanto é assim, que o próprio Juízo de origem determinou a realização de perícia, a fim de elucidar o real estado de saúde da recorrente, sobretudo acerca da alegada invalidez permanente.
Nesse sentido, também não se verifica a existência de perigo da demora, uma vez que, o evento danoso ocorreu há 4 (quatro) anos, de modo que, não há contemporaneidade no fato, que exija a prestação de pensão, ao menos até que a questão esteja melhor elucidada.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.